Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-69.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019071-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE

ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY

MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0001-71 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CIVIL – PREPARO RECURSAL – REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL (ART. 1.007, §2º do CPC) – RECURSO CONHECIDO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MÉRITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA – FRAUDE PRATICADA PELO PREPOSTO DA PRÓPRIA EMPRESA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do art. 1.007, §2º do CPC, o recurso deve ser conhecido, uma vez que o apelante intimado para regularizar o preparo o fez no prazo legal.

O ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal.

Em casos de dano causado ao consumidor é dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço. Todavia, será excluída tal responsabilidade quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC), como é a hipótese dos autos.

Dessa forma, não há como responsabilizar a instituição financeira quando comprovado que os danos suportados pela empresa autora decorre da prática de estelionato praticado por seu próprio preposto, consoante denota-se do processo crime.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019071-69.2017.8.11.0041

APELANTE:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
contra sentença proferida pelo juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento Civil nº 1019071-69.2017.8.11.0041
,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma prevista no artigo 85 §2° do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais informa que propôs a presente ação em face do apelado, pretendendo o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 564.811,75, indenização por danos morais, bem como pagamento das custas e honorários em 20% sobre o valor da causa.

Aduz, no entanto, que a pretensão inicial foi julgada improcedente, ante a ausência de comprovação de que a fraude foi perpetrada pelo banco apelado quando da abertura da conta corrente nº 67.000-6, na agência 0046-9, em maio/2009 de titularidade da empresa.

Informa que só tomou conhecimento por meio de um procedimento administrativo interno para apuração de responsabilidade sobre abertura de conta corrente em seu nome, sem autorização de seus dirigentes.

Aduz que diante de tal constatação, notificou o banco apelado para que apresentasse os documentos de abertura da conta corrente retro indicada, as autorizações de transferências originadas da conta corrente 65.037-4 para a conta corrente 67.000-6, ambas da agência 0046-9 e de titularidade da Apelante, além de todas as cópias de documentos com lançamentos de valores na conta nova e respectivas autorizações.

Argumenta que como não houve resposta por parte do apelado, ajuizou a medida cautelar de exibição de documentos, autos 23165-24.2010.811.0041, que tramitou pela 8ª Vara Cível de Cuiabá, que foi julgada procedente e transitou em julgado.

Informa que naquela ocasião foi determinada a busca e apreensão dos documentos, sendo certificado, pelo Oficial de Justiça, que a Gerente Geral da Agência Bancária n° 046-9 informou que não existia a documentação requisitada, em virtude de fraude perpetrada por manipulação de funcionários do banco que foram afastados e estavam sendo investigados.

Assevera que de acordo com o parecer técnico elaborado pela gestora de contabilidade e finanças do apelante, restou comprovada a abertura da conta corrente n. 67.000-6, da agência 0046-9, e a transferência ilegal de R$ 564.811,75 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), cujos valores foram retirados de sua conta legítima.

Elucida que a fundamentação que imputa a responsabilidade sobre o recorrente não se sustenta na medida em que o banco recorrido não cumpriu a Resolução nº 2.025 do Banco Central do Brasil que normatiza as regras para abertura, manutenção e movimentação de contas de depósitos, principalmente no que tange a verificação da idoneidade das informações para abertura da conta corrente.

Dessa forma, além do dano material, requer que o apelado seja condenado a indenizar moralmente o recorrente (Id. 130004263).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, haja vista a insuficiência do pagamento do preparo recursal, uma vez que o valor utilizado como base para cálculo das custas de preparo pelo apelante levou em consideração somente a condenação a título de honorários de sucumbência.

Por outro lado, entende que o direito almejado está prescrito, seja pelo prazo trienal, como pelo quinquenal, pois o recorrente já tinha conhecimento de supostas irregularidades cometidas nas contas correntes 65.037-4 e 67.000-6, desde 13/05/2010, no entanto, a ação só foi ajuizada em 20/06/2017.

Quanto ao ressarcimento do valor de R$564.811,74, sustenta que restou incontroverso que a empresa apelante:
“i) tinha conhecimento da existência da conta 67.000-6; ii) os saques e transferências foram realizados por preposto do apelante; iii) os valores foram utilizados em benefício da própria empresa”
.

Esclarece que foram questionados dois lançamentos, um no valor de R$ 559.692,64 (quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), realizado através de transferência em que o próprio auxiliar financeiro do apelante informava que estavam ocorrendo aplicações em CDB-DI da própria conta 65.037-4; e o outro no valor de R$ 5.119,10 (cinco mil, cento e dezenove reais e dez centavos), que se referia a resgate de aplicação financeira realizada na conta 67.000-6.

Informa que as saídas da conta supostamente fraudulenta (67.000-6), totalizaram a importância de 563.583,06 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e seis centavos), sendo 558.583,06 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e seis centavos), que foram realizadas para pagamento de fornecedores; e outra saída no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a aplicação realizada na própria conta 67.000-6, conta esta supostamente fraudada.

Assinala que os valores que supostamente teriam sido transferidos de forma fraudulenta, foram utilizados em benefícios do próprio apelante para pagamento a fornecedores e aplicações financeiras, ou seja, não consta que tenha havido desvio a terceiros.

Ainda, anuncia que o banco trouxe em sua defesa diversas autorizações para pagamento a fornecedores com assinaturas dos responsáveis pela administração das contas do apelante.

Discorre que o apelante omite que tal fraude foi praticada por seu funcionário, qual seja, o Sr. Alexsandro de Arruda Campos, que inclusive foi denunciado pelo Ministério Público Federal, consoante se extrai do processo 0010169-57.2014.4.01.3600, em tramitação pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que resultou na sua condenação em primeiro grau, a 9 anos e 7 meses de reclusão e multa de 231 dias-multa.

Sustenta que no referido processo criminal, a Contadora da apelante, Sra. Patrícia Tieme Imada, declarou que ficou constatado que o apelante
“... emitia um cheque não nominal no valor total de todos os fornecedores e o financeiro ia até a boca do caixa do banco para fazer o pagamento com aquele cheque a todos os fornecedores; mas da análise da fita detalhe do caixa, constataram que ALEXSANDRO conseguiu fazer depósitos na conta dele, na conta do irmão dele e também fazer alguns saques...”
(sic).

Informa que esses cheques eram emitidos da conta corrente 65.037-4, tida como única conta legítima do apelante e que, na verdade, foi a conta objeto de fraude por parte do seu preposto.

Quanto ao dano moral, defende que a prática dos atos que ocasionaram as supostas fraudes apontadas, deu-se, única e exclusivamente, por funcionário do próprio apelante, não podendo o ora apelado ser responsabilizado por qualquer ato praticado por aquele.

Dessa forma, aduz que não houve ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, por parte do Banco/Apelado, posto que não ficou provado o nexo causal, o prejuízo, a culpa ou dolo, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 130004267).

O preparo foi recolhido (Id. 130004264) e posteriormente complementado (id. 138798689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Considerando a complementação do preparo recursal, em consonância com o que prevê o art. 1.007, §2º do CPC, recebo o recurso de apelação.

No que diz respeito à prescrição da pretensão autoral, o recorrido argumenta que direito almejado está prescrito, seja pelo prazo trienal, como pelo quinquenal, pois o apelante já tinha conhecimento de supostas irregularidades cometidas nas contas correntes 65.037-4 e 67.000-6, desde 13/05/2010, no entanto, a ação só foi ajuizada em 20/06/2017.

De fato, é possível atestar inequivocamente dos autos que o apelante tinha conhecimento das supostas irregularidades desde
13/05/2010
, conforme procedimento administrativo interno realizado para apurar responsabilidades sobre a abertura de conta corrente em nome do SENAC-AR/MT (id. 130005682 - Pág. 4).

Sabe-se que uma vez violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição.

Portanto, conquanto o apelante obtivesse conhecimento da abertura da conta corrente desde
13/05/2010
, o termo inicial do prazo prescricional restou interrompido com o ajuizamento da Medida Cautelar de Exibição de Documentos tombada sob o nº 23165-24.2010.811.0041 (Código nº 450641), em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Cuiabá/MT, pois objetivada o fornecimento dos documentos concernente a abertura da conta corrente questionada, para de averiguar abertura não autorizada da conta corrente mencionada.

Tem-se que esse feito transitou em julgado somente em
29/05/2018
, portanto, o termo inicial do prazo somente pode ocorrer a partir daí, no entanto, considerando ao ajuizamento da ação em 20/06/2017, não há falar em prescrição.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO –
AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – JUROS E CORREÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, nos casos de cobrança de diferenças oriundas de cadernetas de poupança, é vintenário, inclusive para a cobrança de juros remuneratórios, de acordo com o art. 177, do Código Civil de 1916. Precedentes do STJ.

O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação revisional “é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (STJ, REsp n. 973.827/RS).

O ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal.

No caso, a prescrição deve fluir a partir da data da interrupção do prazo prescricional, ante o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos pela parte, não estando prescrita a pretensão autoral.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2ª Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

Havendo condenação, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o referido valor, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC”.

(N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Segue os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO ANTERIOR DE MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. O ajuizamento da ação cautelar preparatória de exibição de documentos, tem o condão de interromper o prazo para o ajuizamento da principal.Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005835-16.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 27.04.2021) (TJ-PR - ES: 00058351620218160000 PR 0005835-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo Desembargador, Data de Julgamento: 27/04/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CONTA CORRENTE –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
COM A CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0021946-12.2020.8.16.0000 - Morretes - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 27.09.2020) (TJ-PR - AI: 00219461220208160000 PR 0021946-12.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 27/09/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

No que diz respeito ao mérito, não há dúvida de que a relação entre a empresa apelante, correntista, e a apelada, a instituição financeira, é de consumo.

Em regra, o diploma consumerista apregoa a responsabilidade objetiva nos casos de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, que pode ser afastada se presentes as hipóteses previstas no § 3º do Art. 14 da Lei nº 8.078/90, dentre as quais está a ausência de defeito do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

E como regra geral, as instituições financeiras respondem objetivamente por atos ilícitos de terceiro no campo de sua atividade bancária (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).

Ocorre que, no caso em tela, não houve demonstração de que a conta bancária aberta pelo preposto da recorrente foi realizada em razão de eventual incúria da apelada, pois conforme demonstrado dos autos os valores vinham sendo utilizados em benefício da própria empresa para pagamento a fornecedores e aplicações financeiras, ou seja, não consta que tenha havido desvio a terceiros.

Ademais, tem-se que a conduta foi praticada por preposto da autora, Sr. ALEXSANDRO DE ARRUDA CAMPOS, que era empregado contratado do SENAC e exercia a função de Assistente Administrativo na Tesouraria, tanto que lhe cabia a confecção dos “borderôs” para pagamento dos fornecedores e após o recolhimento das assinaturas dos Diretores, se deslocava até a agência bancária, com cheque não nominal, e na boca do caixa, primeiro, compensava o cheque sacando o seu valor e logo em seguida, compensava as faturas dos fornecedores.

Tal questão restou perfeitamente dirimida pela magistrada sentenciada, que fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

(...)

No caso em tela, objetiva o Autor a condenação do banco Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, ante alegação de abertura fraudulenta da conta corrente n.º 67.000-6, da agência 0046-9, e a transferência ilegal de valores que foram retirados da conta legítima nº 65.037-4, pertencente ao Autor.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que a conta corrente n.º 67.000-6, foi aberta para atender aos próprios interesses do Requerente, não obstante não tenha sido localizado os documentos referentes a abertura da mesma, principalmente pelo tempo decorrido.

Relata que as entradas e saídas de valores da conta 67.000-6; foram realizadas através de arquivos eletrônicos, enviados pelo próprio Requerente ao banco Requerido para pagamentos a fornecedores, cujo acesso é realizado pelo gerenciador financeiro, através de chave específica e senha utilizada pelo cliente, não sendo possível a edição ou manipulação de documentos ou informações fornecidas pelo Requerido.

Aduz ainda, no tocante a transferência de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ao qual o próprio Requerente confessa que teve origem da sua conta 65.037-4, a que atribui ser a única conta “legítima”.

Alega, contudo, através dos documentos apresentados pelo próprio Requerente (Id. 8193886), verifica-se que na mesma data da transferência do valor (R$ 200.000,00) da conta corrente 65.037-4 para a conta 67.000-6, houve, na conta 67.000-6, débitos a título de folha de pagamento no valor (R$ 111.821,72) e emissão de DOC no valor (R$ 6.949,15), ambos realizados via arquivo de pagamento, realizados exclusivamente pelo Requerente e enviados ao Requerido eletronicamente apenas para comando de liberação via sistema. Portanto, como se vê, trata-se de operações realizadas em beneficio do próprio Requerente, onde se observa, inclusive, as assinaturas dos representantes legais do mesmo (Id. 16742105).

E por fim ressalta, com a elaboração do parecer, houve recomendação dentre elas, que fosse proposta uma ação de indenização contra o Requerido, e uma ação contra o Sr. Alexsandro de Arruda Campos, tesoureiro da Autora à época para tentar reaver os valores indevidamente apropriados por ele (R$ 269.870,88) e (R$ 120.297,13).

Repisando que eventuais fraudes ocorridas foram de autoria exclusiva do funcionário do Requerente e na conta corrente n.º 65.037- 4, que teve como desfecho denúncia pelo MPF, em tramitação pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (Id. 16742106), que resultou na condenação do Funcionário, em primeiro grau, a 09 anos e 07 meses de reclusão e multa de 231 dias-multa e valor (R$ 390.168,01), como valor mínimo para reparação dos danos causados (Id. 16742106).

Dessa forma, considerando que a fraude foi praticada por funcionário do Requerente, conforme mencionado no próprio parecer apresentado nos autos (Id. 8193844), o qual manipulou extratos e realizou operações financeiras que ocasionaram desvios de valores do Requerente, não havendo que se falar em qualquer responsabilidade por parte do banco Requerido, tampouco em indenizar os valores que saíram da conta corrente 67.000-6, foi utilizado para quitação folha pagamento e fornecedores (Id. 8193886), não havendo, definitivamente, nenhuma comprovação de desvio de finalidade nestas operações, por parte do banco Requerido.

Nesta ordem de ideias, não há como sequer cogitar em responsabilidade da financeira na hipótese ao banco Requerido, pois é fato incontroverso que os atos considerados pela Autora como indevidos e ilícitos foram cometidos por preposto/funcionário do seu quadro e devidamente habilitado a atuar em nome do Autor.

Deixo consignado que a responsabilidade objetiva não é absoluta, podendo ser afastada, caso haja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro.

A teoria da aparência busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, como forma de se prestigiar a moral e a honestidade. Por meio dela, fica resguardado aquele que confiou em pessoa que, malgrado não investido dos poderes necessários para firmar a avença, aparentava detê-los, ainda que por mandato tácito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser elidida pela culpa exclusiva da vítima, no caso em que o ilícito é praticado por preposto da mesma.

Sendo assim, é inegável a culpa exclusiva da vítima, notadamente porque o procedimento escuso fora cometido por funcionário/preposto da própria Autora, ao qual condenado na esfera penal da Justiça Federal (Id. 16742106), e que agora busca nova reparação material e moral, ao qual ela mesma atribuíra poderes de acesso às movimentações financeiras do Requerente, conjunto este de circunstâncias que inviabilizara a casa bancária sequer presumir a ocorrência de fraude.

A alegação do Autor que não tinha conhecimento da referida conta corrente enquanto que o Requerido a abriu sem qualquer cautela, ou documento legal que de fato o autorizasse, não tendo em nenhum momento apresentado qualquer prova nos autos ou fora dele de que seu ato de concessão de abertura da conta fraudada n.º 67.000-6, fosse de fato uma conta correta utilizada pela instituição, também não prospera, visto as autorizações para liberação de créditos (Id. 16742105), devidamente anuídas pelo presidente e diretoria regional, via carimbo e assinatura a quem de direito.

Dessa forma, não há como atribuir desconhecimento das movimentações e autorizações de liberação de crédito para pagamento de fornecedores e salários, em valores vultosos, tampouco atribuição movimentação fraudulenta por parte do banco Requerido.

Nesta trilha, a alegação de abertura de conta corrente fraudulenta atribuída ao banco Requerido, encontra-se vazia e desprovida de lastro probatório mínimo.

(...)

Inclusive na denuncia criminal imputada ao Sr. ALEXSANDRO DE ARRUDA CAMPOS, consta consignado que ele “
enganou a contabilidade do SENAC com as edições dos arquivos TXT do gerenciador financeiro; retirou dinheiro da conta oficial para a conta fantasma; sacou dinheiro da conta e consignou que estava na aplicação; enganou os funcionários do Banco do Brasil, ao sacar o dinheiro e depositar em sua conta, na de seu irmão e também para a aquisição de um veículo, tudo com o dinheiro do ente paraestatal
” (id. 130004244 - Pág. 28).

A fraude só foi descoberta porque o Sr. Alexsandro entrou de férias, e o servidor substituto desconhecia o gerenciador financeiro, razão pela qual imprimiu os extratos diretamente na instituição bancária, que por consequência não estavam editados, como de praxe realizava o preposto denunciado.

Conclui-se, portanto, que restou demonstrada a culpa exclusiva de terceiros, que era preposto da autora e utilizava de sua função para apropriar-se indevidamente de dinheiro da autora.

Com essas considerações, percebe-se que a postura da instituição financeira traduziu a segurança que se deve esperar do serviço bancário, a afastar qualquer falha ou defeito na prestação do serviço nos termos do inciso I, § 3º, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS OU DA VÍTIMA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Haverá inépcia da inicial quando faltar coerência entre os fundamentos e o pedido. Se da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão, tendo o Réu apresentado defesa sem demonstrar qualquer dificuldade para tanto, não há como considerar inepta a exordial. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). 3. No caso dos autos, ficou demonstrado que o consumidor foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que, por descuido, permitiu que criminosos tivessem acesso às senhas de movimentações financeiras, sendo impossível para a instituição bancária identificar que as transações não eram realizadas pelo consumidor, mas, sim, por falsário. 4.
Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pelo Autor, indevida a condenação pelo pagamento de indenização por danos materiais ou morais
. 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07057516620218070018 1434434, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 28/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL E PRISÃO -
ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO - AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. - O contrato de prestação de serviços de bancários se encontra submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre a instituição financeira ré a responsabilidade objetiva -
Inexistindo prova de falha na prestação do serviço prestado pelo banco ao proceder à abertura de conta corrente em nome do autor, além de a denúncia por prática de estelionato e formação de quadrilha ter sido apresentada pelo Ministério Público e a prisão ter decorrido de investigação policial, não havendo provas de que esta tenha se dado em decorrência de ato praticado pelo banco réu, resta afastado também o nexo causal, não havendo de se falar em indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10024122281181003 Belo Horizonte, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO -
FALHA DO SERVIÇO - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM VENDA DE CAMINHÃO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- PRESENÇA - AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO - SÚMULA 479 DO STJ. - "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ)-
O fortuito externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, se contrapõe ao chamado fortuito interno
- A suposta fraude ocorrida na venda do caminhão, sem qualquer intermediação ou ingerência da instituição financeira, configura fortuito externo para fins de responsabilidade perpetrada por terceiro, que deve excluir o dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. (TJ-MG - AC: 10000200025856001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Consequentemente, não havendo ato ilícito não há falar em pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022